Tribunal: TJPA
Processo: 0012785-24.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012785-24.2014.8.14.0006

APELANTE: ROSANGELA MATOS PEIXOTO PAES

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO BTG PACTUAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0012785-24.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

ROSÂNGELA MATOS PEIXOTO PAES

ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617

AGRAVADO:

BANCO BTG PACTUAL S/A

ADVOGADO:

ANTÔNIO RODRIGO SANT’ANA – OAB/SP 234.190

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DUPLICIDADE DE AÇÕES JUDICIAIS. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. EXPOSIÇÃO DO QUADRO FÁTICO APONTANDO DEMANDA DE MASSA. MERA REDAÇÃO DE APOIO. FUNDAMENTO A SER COMBATIDO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS MESES DE AGOSTO-DEZEMBRO/2009. ARTIGO 373 I CPC. INDIFERENÇA AO
ÔNUS PROBANDI
DO ARTIGO 373 I CPC. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0012785-24.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

ROSÂNGELA MATOS PEIXOTO PAES

ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617

AGRAVADO:

BANCO BTG PACTUAL S/A

ADVOGADO:

ANTÔNIO RODRIGO SANT’ANA – OAB/SP 234.190

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ROSÂNGELA MATOS PEIXOTO PAES
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 16958233, páginas 1-10), que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação ora interposto, mantendo-se irretocável a sentença combatida.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NÃO COMPROVADOS. INDIFERENÇA AO ENCARGO PROBATÓRIO DO ARTIGO 373 I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IM PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

(Pje ID 16958233, página 1).

Em razões recursais,

ROSÂNGELA MATOS PEIXOTO PAES
sustenta que:

”

DO JUÍZO DE MÉRITO

A Ínclita Relatora negou provimento ao Recurso de Apelação – ID 15871378, com base nos seguintes termos:

(..)

No entanto, não assiste razão ao juízo relatorial, visto que a r. Decisão Monocrática – ID 16958233, que manteve a Sentença - 15871376, fundamentou-se na tese de ausência de provas, porém NÃO MERECE GUARIDA, conforme será demonstrado abaixo.

INEXISTÊNCIA DE TRAMITAÇÃO EM DUPLICIDADE.

Inicialmente, convém esclarecer o equívoco que vem ocorrendo sobre a possibilidade de ajuizamento de nova ação em caso de julgamento sem resolução de mérito da primeira ação ajuizada.

Nobres, esta autora, em 2011, ajuizou a ação de n.º 0001248-38.2011.8.14.0943, com base nos mesmos fatos e fundamentos, a qual teve julgamento procedente em sede de 1º grau, porém foi julgada EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em sede de 2º grau, em 30/06/2014,

Processos n.º 0001248-38.2011.8.14.0943

(...)

Como a primeira ação foi extinta sem resolução do mérito, a autora, por meio de seu patrono, EM 27/09/2014, ajuizou nova ação judicial (Processos nº 0012785-24.2014.8.14.0006) para pleitear os diretos de sua cliente, pois devidamente autorizado pelo Art. 268 do CPC/73 (vigente a época) - Art. 486 do CPC/15: CPC/73:

Art. 268. Salvo o disposto no art. 267, V, a extinção do processo não obsta a que o autor intente de novo a ação. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

CPC/15:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

Diante disso, plenamente amparado em lei a propositura de nova ação para buscar os direitos dos seus clientes, visando a aplicação da justiça a ser realizada, primordialmente, pelo Poder Judiciário.

Tanto o juízo de 1º grau quanto o juízo monocrático desta Egrégia 2ª Turma D. PrivadoTJPA, data máxima vênia, insistem em VICIAR o presente feito sem analisar as realidades processuais, alegando que as ações propostas tramitaram ao mesmo tempo. Entretanto não lhes assiste razão, pois a autora ajuizou nova ação, devidamente amparada pelo ordenamento jurídico, conforme explanado acima (Art. 486 do CPC/2015 – Art. 268 do CPC/73).

Desta feita, pugno pela desconsideração das alegações referentes a dupla tramitação dos processos, devendo focar na análise do mérito desta ação.

DA ESCORREITA COMPROVAÇÃO DAS COBRANÇAS IRREGULARES APÓS TÉRMINO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

Conforme Documento – ID 15871253, Pag. 14, o Contrato de empréstimo realizado entre a autora e o réu foi quitado, sendo a última parcela a ser descontada em 05/08/2009, vide imagem abaixo:

(...)

O mesmo entendimento foi explanado na Sentença – Id. 15871376 e r. Decisão Monocrática – Id. 16958233, nestes moldes: Sentença – 15871376

(...)

Assim, resta devidamente comprovada a data limite para cobrança das parcelas do empréstimo (05/08/2009) contraído pela autora junto ao Réu. Ocorre, Nobre Julgadores, que o banco réu continuou descontando ilegalmente no holerite da autora até NOVEMBRO/2009, conforme comprovado no Documento de ID 15871255, Pag. 11 a 14, em anexo.

(...)

Diante disso, não assiste razão a tese de AUSÊNCIA DE PROVAS DAS COBRANÇAS EXTRACONTRATUAIS (ILEGAIS), pois nos próprios autos restou comprovado que o banco réu EFETUOU DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA AUTORA, MESMO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JÁ ENCERRADO, O QUE REPRESENTA ATO ILICITO CONFORME ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, in verbis:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como das Cortes de Justiça estaduais, conforme os arestos abaixo: STJ:

(..)

Portanto, Doutos Julgadores, resta indubitavelmente comprovada a conduta ilícita do banco réu que descontou ilegal e arbitrariamente valores da autora, violando a boa-fé contratual, devendo não só reembolsar em dobro as cobranças ilegais, como também pagar a indenização por lesar bens patrimoniais e extrapatrimoniais da demandante.”

E, ao final, requer:

“
DOS PEDIDOS

Ante do exposto, requer:

a) Seja este Agravo Interno conhecido pelo colegiado da 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – TJPA;

b) Seja dado provimento ao presente agravo interno, para condenar o Réu ao pagamento em dobro das parcelas cobradas irregularmente;

c) Seja condenado reparar os danos materiais e morais sofridos pela autora, nos moldes pleiteados na inicial – ID 15871253.

d) Seja os agravados intimado para contrarrazoar.”
(Pje ID17717821, páginas 1-11).

Contrarrazões apresentadas
por

BANCO BTG PACTUAL S/A
com os seguintes argumentos:

“
II. PRELIMINARMENTE - DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS -- Da ausência de dialeticidade

6. Pelo Princípio da Dialeticidade, temos que todo recurso deve, obrigatoriamente, atacar os fundamentos da decisão hostilizada, sob pena de indeferimento do pedido.

7. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, trouxe expressa redação que a mera alegação de que as decisões anteriores foram "injustas" ou simples repetição dos argumentos iniciais não servem para fundamentar o recurso, in verbis:

(...)

8. Isto posto, não é preciso nenhum esforço para verificar que o Recurso não ataca especificamente a sentença prolatada, mas apenas repete os mesmos fatos já arguidos na inicial e devidamente apreciados pelo Magistrado a quo.

9. O entendimento da jurisprudência não é outro, e vai ao encontro do entendimento supracitado:

10. O entendimento da jurisprudência não é outro, e vai ao encontro do entendimento supracitado.

(...)

11. Assim, diante da ausência de ataque direto e específico à sentença recorrida, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

12. Compulsando as razões recursais, a Agravante mantém a celeuma instaurada em toda fase cognitiva. Conforme já aduzido, não há clareza acerca dos pedidos de reforma, eis que suas fundamentações se limitam a indicar suposta animosidade entre o patrono da Agravante e a Magistrada a quo. Em suas razões recursais sequer menciona este Agravado.

mantendo a discussão diretamente com o Banco Pan, deixando ao limbo a interpretação deste Egrégio Tribunal a inclusão indevida do BTG no presente feito.

13. Desta forma, ausente o pressuposto recursal, a r. decisão monocrática que negou provimento a apelação deve ser mantida inalterado.

III. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO

14. Conforme bem asseverado pelo I. Relator, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar os supostos danos alegados:

(...)

15. No caso em tela, acertadamente o magistrado de piso declarou a ilegitimidade passiva do banco Agravado, restando esta mantida incólume pelo relator quando do julgamento da apelação.

16. Conforme reiteradas vezes asseverado por este peticionante, não há qualquer comprovação nos autos de que a Agravante firmou relação com o Banco Agravado, sendo certo que todos os documentos acostados resultam do vínculo jurídico firmado entre a Agravante e o Banco Pan, não incumbindo ao Banco BTG responder por ato que não lhe cabe responsabilidade.

17. Não há relação jurídica entre o Banco BTG e a Agravada, haja vista o contrato ter sido realizado pela instituição financeira Banco Pan S/A, conforme já comprovado por este peticionante, senão vejamos o documento acostado pela própria Agravante em sua exordial:

(..)

18. A legitimidade das partes é, consoante o disposto no art. 17 do CPC/2015, um dos pressupostos processuais, sem o qual é inviável a análise do mérito da demanda, nos termos do art. 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

19. É cediço que a legitimidade ad causam, conforme a clássica lição do Prof. Alfredo Buzaid, é definida em Processo Civil como “a pertinência subjetiva da ação”. Quer dizer, para que a parte seja considerada legítima para participar de uma ação judicial, é necessário que ela faça parte da relação de direito material suscitada na petição inicial. Do contrário, a parte é ilegítima.

20. Não havendo relação de credor/devedor entre as partes não há que se falar em vínculo jurídico, sendo que a falta dele exclui a parte da demanda, conforme se destaca:

(...)

21. Nobres Julgadores, conforme já reiterado por este Agravante, a Agravante mencionou o BTG Pactual em sua exordial de forma tão breve e irrelevante que não foi possível sequer o entendimento sobre o porquê o banco foi demandado em juízo, visto que restou comprovado a falta de nexo causal entre os fatos narrados e a instituição. O que motivou, inclusive, o deferimento da tese de ilegitimidade deste Agravante.

22. Compulsando agora as razões de agravo interno, novamente a Agravante segue alegando que fez prova de que o Banco Pan realizou descontos indevidos, sem qualquer menção ao BTG, por óbvio, parte totalmente estranha à lide:

(...)

23. Desse modo, não há que ser conhecido o Agravo interposto, eis que restou veementemente comprovado a ausência de relação entre as partes, bem como não há qualquer comprovação dos supostos danos que alega a Agravante ter suportado.”

E, ao final, requer:

“III. CONCLUSÃO

24. Diante de todo o exposto, requer seja NÃO conhecido o agravo interposto.

25. Na hipótese remota de ser conhecido o presente recurso, requer que seja negado provimento ao mesmo, em face da inexistência de violação à legislação infraconstitucional, para que seja mantida inalterada a decisão monocrática proferida.

6. Por oportuno, requer sejam todas as futuras intimações realizadas, exclusivamente, em nome de ANTONIO RODRIGO SANT’ANA (OAB/SP Nº 234.190) sob pena de nulidade.” ( Pje ID 18090225 páginas 1-11).

BANCO PAN S/A
apresenta suas contrarrazões da seguinte forma:

“
MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO

A manifestação da inicial a parte Agravante foi incapaz de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Também não junta documentos ou qualquer prova capaz de demonstrar o suposto ato abusivo. A demonstração do fato constitutivo de direito é essencial para a condução da procedência do pedido. Isso porque não basta a mera alegação para se determinar como válida a pretensão. É necessário mais. É necessária a mínima demonstração desses fatos. Sobretudo diante do que se alega, de suposta prática de ato abusivo.

No conceito da carga dinâmica do ônus da prova há a ideia de se transferir a responsabilidade de produção àquele que detém a melhor condição de fazê-la. Não há dúvidas quanto a necessária inversão em razão justamente do que se preconiza o Código de Defesa do Consumidor pelo artigo 6º.

Contudo, em suas alegações recursais, a parte recorrente não apresentou qualquer argumento factível, muito menos provas, para reverter as decisões proferidas.

Além disso, é importante ressaltar que a sentença de primeira instância foi proferida com base em ampla análise das provas apresentadas nos autos.

Há de se destacar ainda que processo em questão trata dos mesmos eventos já decididos no Processo nº 006.2011.902.926-9, pois a autora também busca neste processo a anulação do débito de R$129,37 e o cancelamento do contrato 5431619705999, alegando que o mesmo está quitado.

A apresentação de duas ações com petições iniciais idênticas em tribunais diferentes revela uma tentativa inaceitável de aumentar as chances de obter uma decisão favorável à parte e deve ser firmemente reprimida pelo Poder Judiciário.

Por esta razão, a decisão monocrática proferida manteve a sentença de 1º grau.”

E, ao final, requer:

“ CONCLUSÃO

ü
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS

ü
REPETIÇÃO DO PROCESSO Nº 006.2011.902.926-9

Dessarte, requer seja a sentença de improcedência mantida pelos seus fundamentos, requerendo a condenação em litigância de má-fé em virtude de clara manipulação da realidade factual.” ( Pje ID 18035021, páginas 1-2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0012785-24.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

ROSÂNGELA MATOS PEIXOTO PAES

ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617

AGRAVADO:

BANCO BTG PACTUAL S/A

ADVOGADO:

ANTÔNIO RODRIGO SANT’ANA – OAB/SP 234.190

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

ROSÂNGELA MATOS PEIXOTO PAES
assenta dessa forma seus argumentos recursais: (i) inexistência de tramitação em duplicidade, (ii) escorreita comprovação das cobranças irregulares após o término do contrato de empréstimo com
BANCO PAN S/A.

Inicio o voto segundo as premissas eleitas.

1ª Premissa:

Inexistência de

duplicidade de Ações Judiciais debatendo igual objeto

Eis a redação que destaca a duplicidade de Ações Judiciais com discussão de mesmo objeto:

“ Ademais, verifico nestes autos a cópia de termo de audiência de instrução e julgamento do processo nº 006.2011.902.926-9, ajuizado pela autora em face do Banco Pan no Juizado Especial Cível de Ananindeua – ID 71207400, pág. 15. Nesse processo, narra-se a situação de descontos indevidos no benefício da autora após o término do contrato de empréstimo, quitado em outubro de 2009. A ação fora julgada procedente e a autora indenizada em cinco mil reais.

Consta, ainda, cópia do acórdão deste Tribunal que julgou o recurso inominado interposto pelo Banco Pan contra a sentença que julgou procedente a ação. No relatório do recurso, vê-se que se trata de processo promovido por Rosangela Matos Peixoto Paes, a autora, com o objetivo de declarar a inexistência de débito de R$129,37, bem como o cancelamento do contrato 5431619705999 – ID 71207401.

Ora, pela leitura da documentação citada percebe-se que o processo analisado neste juízo se refere aos mesmos fatos já julgados no Processo nº 006.2011.902.926-9, uma vez que a autora também requer neste processo a inexistência de débito de R$129,37, bem como o cancelamento do contrato 5431619705999, sob o fundamento de que se encontra quitado.

Vejo, ainda, que o mesmo advogado patrocinou os interesses da autora nas duas ações. Inclusive, após o julgamento do primeiro processo, ajuizou esta ação, bem como deu continuidade a ela, impulsionando-a e pleiteando a condenação do réu, mesmo ciente da litigância em duplicidade.

A propositura de duas ações com petições iniciais idênticas em juízos diferentes evidencia o intuito inaceitável de ampliar as possibilidades de se obter um provimento favorável aos interesses da parte, e deve ser severamente coibida pelo Poder Judiciário.” ( Pje ID 15871377, páginas 4-5).

O julgador
a quo
identificou identidade de objeto na presente demanda e na proposta Juizado Especial Cível de Ananindeua – Pará, revelando a postura adotada na linha predatória pela Agravante.

Contudo, não sendo esse o fator determinante à improcedência da pretensão. Não!

Eis que na lide sob enfoque apontou os meses dos descontos incidentes cujo excerto extraído da decisão unipessoal tenho por destacar:

“ Inicio o julgamento pela única premissa recursal eleita, qual seja: continuidade do desconto de R$ 129,37(cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos) nos ganhos mensais de ROSÂNGELA MATOS PEIXOTO PAES mesmo após a quitação do contrato de nº 5431619705999.( Pje ID 15871253, página 13).

Segundo excerto extraído da Apelação Cível, eis os meses dos descontos incidentes, in verbis:

“ Todavia, acontece que houve descontos dos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, no valor de R$ 129,37 (cento e vinte e noves reais e trinta e sete centavos). Neste sentido, a reclamada realizou inúmeras reclamações via telefone e pessoalmente na Loja da Ré, sendo que até o presente momento não foi devolvida a parcela referente ao mês de Março de 2010. Requerendo a ré, a devolução em dobro, conforme os parâmetros legais.”( Pje ID 15871378, página 9).( Pje ID 16958233, página 8).

E sobre tais meses
, ROSÂNGELA MATOS PEIXOTO PAES
não se esmerou em comprovar os dados descontos cujo espelho reitero no momento:

“ Todavia, as falas vão ao desencontro dos comprovantes de rendimento ora acostados.

É dizer:

(i) Agosto/2009: ausência de desconto no valor de R$ 129,37(cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos). Pje ID 15871255, página 11;

(ii) Setembro/2009: Idem;

(iii) Outubro/2009: Idem;

(iv) Novembro/2009: Idem;

(v) Dezembro/2009:Inexiste o comprovante de rendimentos e

(vi) Janeiro -Março:Idem.” ( Pje ID 16958233, página 8).

Está aí o núcleo da antipatizada que decidiu manter a sentença combatida irretocável.

É a ausência

de provas quanto ao fato constitutivo do direito exordialmente anunciado, do qual a Agravante não se dispôs minimamente a comprovar.

Ante a leitura atenta ao núcleo do julgado,

o argumento arguido merece total rejeição.

2ª Premissa: Existência de Cobranças Irregulares após o Término do Contrato de Empréstimo com BANCO PAN S/A.

Como acima especificado,
ROSÂNGELA MATOS PEIXOTO PAES
não conseguiu demostrar a factual série de descontos indevidos nos meses indicados.

Note que o artigo 373 I do Código de Processo Civil
[1]
aduz a obrigatoriedade da Agravante em provar, mesmo que em grau reduzido, alguma prova de tais descontos no lapso temporal que noticiou.

Mas nada há nesse sentido!

Em repetição ao espelho revelado:

“ (i) Agosto/2009: ausência de desconto no valor de R$ 129,37(cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos). Pje ID 15871255, página 11;

(ii) Setembro/2009: Idem;

(iii) Outubro/2009: Idem;

(iv) Novembro/2009: Idem;

(v) Dezembro/2009:Inexiste o comprovante de rendimentos e

(vi) Janeiro -Março: Idem.” ( Pje ID 16958233, página 8).

Falha no encargo probatório que me permite manter irretocável o julgado combatido a não mais comportar outras digressões.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Belém, 19/03/2024